Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-11.2021.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001786-11.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIAS MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 890.454.911-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (ASSISTENTE), ALEXANDRE APARECIDO DE ASSIS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pedido de nulidade da prova
e Absolvição
por violação de domicílio. Flagrante delito. Fundadas razões. Licitude do ingresso domiciliar sem mandado. Provas válidas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003). A defesa sustenta a nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, pleiteando absolvição por ausência de provas e prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso domiciliar efetuado por policiais militares sem mandado judicial, com base em denúncia de ameaça com arma de fogo
e nervosismo do acusado
, configura violação de domicílio a ensejar a nulidade da prova e, por consequência, a absolvição do acusado.

III. Razões de decidir

3. A entrada dos policiais na residência do apelante foi motivada por denúncia de ameaça armada
e elevado nervosismo do acusado
,
que estava
em situação de flagrante delito, legitima
ndo
o ingresso sem mandado, conforme autorizado pelo art. 5º, XI, da CF/1988, e art. 240, §1º, do CPP.

4. A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO – Tema 280 da repercussão geral) admite o ingresso forçado em domicílio, inclusive noturno, desde que fundado em razões objetivas e posteriormente justificadas, quando presente situação de flagrante delito.

5. A prova obtida na diligência policial — arma de fogo e munições — é lícita, tendo sido confirmada em juízo por depoimentos convergentes dos policiais, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando fundado em elementos objetivos que indiquem flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como a posse irregular de arma de fogo. 2. A prova obtida em tais condições é válida e pode fundamentar condenação penal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, §1º, e 157; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

– STF,
RE 603.616-AgR/RO
,
r
el.
Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015,
DJe
08.10.2010;

RE 1298036
AgR
,
r
el. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.03.2021,
DJe
11.03.2021;

ARE 1494906 ED-
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.10.2024,
DJe

28.10.2024;

– STJ,
AgRg
no HC 865.706/GO
,
r
el.
Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.12.2024, DJE 23.12.2024;
AgRg
no HC 626.266/SC
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.03.2021,
DJe

19.03.2021;

– TJMT,
Ap. Crim.
n.
1004346-95.2021.8.11.0086
,
r
el. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 22.04.2025, DJE 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias Martins
d
e Almeida

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda/
MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
1001786-11.2021.8.11.0013
,
conden
ando-o
pela prática do crime de po
ss
e
irregular
de arma de fogo de uso
permitido
(
art. 1
2
,
caput,
da Lei n. 10.826/03
), à pena
de
01 (um) ano de detenção
, em regime inicialmente aberto,
e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, substituída por uma pena

restritiva de direitos
que deverá ser indicada pelo Juízo da Execução Penal.

O apelante
, nas razões
constantes

no ID
272895375
,
requer que
“
sejam declaradas ilícitas as provas obtidas em sede de prisão em flagrante, assim como aquelas derivadas, devendo ser desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157 do CPP, eis que promovidas em violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, conforme assegurado pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. Por consequência, requer a ABSOLVIÇÃO do apelante, por absoluta ausência de provas, nos termos do art. 386, V ou VII, do CPP. Por fim, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores, desde já,
presquestiona-se
os seguintes dispositivos legais e constitucionais: art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 157, §1º, do CPP
.”

N
as contrarrazões
que se encontram no ID
272895384
, o Ministério Público
pugnou pel
o
de
s
provimento
do

vertente

recurso
.
E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê

no ID
274837380
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado a defesa do
apelante

postula
pela nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes desta, por ausência de fundadas razões, com a consequente absolvição do acusado.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar
.

Como é sabido,
existem hipóteses
que autorizam
o ingresso no domicílio
,
em qualquer horário
, quais sejam:
com o consentimento do morador; em caso de flagrante delito; em caso de desastre, para prestar socorro
. E, ainda, durante o dia,
por determinação judicial.

Na hipótese,
a busca realizada na residência
do apelante
foi levada a efeito porque, no dia dos fatos, os integrantes da Polícia Militar
receberam
informações

de que o apelante estava ameaçando algumas pessoas em posse de arma de fogo
[flagrante delito], fato, esse, que justificou o deslocamento até o local e a busca domiciliar
.

De fato
, o policial militar Alexandre Aparecido de Assis, em sede administrativa, confirmou que receberam a informação de que o apelante estaria ameaçando algumas pessoas com arma
de fogo
e que ao chegar ao local ele estava nervoso e teria autorizado a entrada dos policiais, conforme se infere da sua narrativa abaixo reproduzida:

[...]
QUE o depoente é tenente da
policia
militar e estava de serviço na data deste ato quando já há vários dias vinha recebendo denúncia de que no local conhecido como Bar do Bucha, o proprietário do referido bar estaria ameaçando pessoas em posse de uma arma de fogo;
QUE, na data de hoje recebemos uma ligação de que o suspeito. cujo nome é ELIAS MARTINS DE ALMEIDA, teria efetuado uma ameaça contra o denunciante
que ligou anonimamente;
QUE, fomos até o local, no Jardim Bandeirantes, em frente ao mini estádio, onde procedemos entrevista com o suspeito que demonstrou grande nervosismo, então pedimos autorização para revistar sua residência, tendo ele concedido:
QUE, no quarto do suspeito foi encontrado uma espingarda do tipo garrucha, com três munições artesanais do mesmo calibre sendo que uma das munições estava na câmara, o que confirmaria a tese de que ele estava manuseando a arma
; QUE, também foi encontrado em uma das gavetas do quarto uma munição de calibre 380; QUE diante dos fatos o suspeito foi encaminhadoao
Cisc
. [...]

Destacamos.

Em juízo,
o
p
olicial
m
ilitar Alexandre Aparecido de Assis afirmou que não se recordava de todos os detalhes da ocorrência. Contudo, ele
narrou
que
apelante
era proprietário de um estabelecimento (bar) e que tinham sido noticiadas ameaças ocorridas naquele local no dia dos fatos
, motivo pelo qual se deslocaram até lá
e confirmaram a ocorrência do crime em debate
.

Da mesma forma, o
policial militar
Astrogildo Salvaterra Flores
, em sede administrativa, confirmou que receberam denúncia de que
o ap
e
l
a
nte
estaria ameaçando pessoas em posse de uma arma de fogo, razão pela qual se deslocaram até o local, momento em que o apelante, que estava bastante nervoso, autorizou a entrada deles. E
,
durante as buscas
no domicílio
, encontraram
uma espingarda do tipo garrucha, com três munições artesanais do mesmo calibre sendo que uma das munições estava na
câmara
.
Além disso
, foi encontrado em uma das gavetas do quarto uma munição de calibre 380
.

Em juízo, o p
olicial Astrogildo Salvaterra Flores
afirmou
que no dia dos fatos
, após o recebimento de uma denúncia,

enco
n
traram
na posse do apelante uma garrucha de calibre 28 no interior de seu estabelecimento comercial denominado “Bar do Bucha”. Ele afirmou
, ainda,
que a arma estava no quarto, acompanhada de algumas munições.

Já o
apelante
E
lias, em juízo, narrou
que naquele dia os
p
oliciais chegaram em sua residência e, segundo ele, adentraram sem permissão. Contudo, durante essa fala ele mencionou que havia duas mulheres
no local,
e ele estava

exigindo a saída delas
-
porque suspostamente estariam usando drogas
-
, quando então, uma dessas mulheres informou à equipe policial
que
ele
possuía
arma de fogo.

Desse modo, fica evidente que o apelante estava em flagrante delito, situação que justificou a entrada e as buscas domiciliar.
A propósito,
é
sabido,
ser
dispensável o
mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência do agente sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
, razão pela qual
, de qualquer forma, no caso em espécie,
não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido defensivo de desentranhamento das pro
vas colhidas na busca domiciliar
.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (
até mesmo
durante a noite),
“
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
”
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a

“
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
”
, tal como se in
fere do
s
aresto
s
assim ementado
s
:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APONTADO DESRESPEITO AO DIREITO AO SILÊNCIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 282 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. 2. A alegação tardia, em embargos de declaração, de ofensa ao Texto Constitucional não supre o prequestionamento da matéria, atraindo o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo. 3. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa.
4. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões
(Tema n. 280/RG
).
5. Uma vez configurada justa causa para a busca domiciliar, revelada a partir do contexto fático
delineado no acórdão do Colegiado de origem, surge evidente a conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral
. 6. Agravo interno desprovido.

(ARE 1494906 ED-
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
25-10-
2024 PUBLIC
28-10-2024).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada.
II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
8/10/2010).

3. A Corte Suprema, em síntese, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões - na dicção do art. 240, § 1º, do CPP -, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

4. No caso, como já delimitado na decisão agravada, conquanto o início da diligência haja sido
provocada
por notícia anônima, a busca pessoal - que depois deu causa à busca domiciliar - foi precedida de averiguação do teor da denúncia recebida pelos policiais, ocasião em que visualizaram movimentação atípica de pessoas na porta da casa do paciente, indicativa da venda de drogas no local. Além disso, o investigado foi visto quando saía de sua residência e, ao se deparar com os policiais, demonstrou nervosismo.

5. Esses elementos objetivos, em conjunto, denotam a existência de fundada suspeita de que o investigado estivesse na posse de entorpecentes e possuísse outras substâncias ilícitas em sua moradia - o que se confirmou após a realização das buscas pessoal e domiciliar.

6. Assim, uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero regular a atuação dos policiais durante as diligências em análise. Havia, frise-se, elementos objetivos e racionais que justificaram a busca pessoal e a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas, bem como todas as que delas decorreram.

7. Agravo não provido.

(
AgRg
no HC n. 865.706/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021
).

Destacamos

Este Tribunal de Justiça, de sua parte, não discrepa do entendimento sufragado pelas Cortes Superiores, conforme pode ser visto no acórdão a seguir resenhado:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ingresso domiciliar sem mandado. Flagrante delito. Violência doméstica
. Materialidade e autoria comprovadas. Ausência de dolo. Ciência e armazenamento da arma de fogo. Condenação mantida. Culpabilidade. Elementos não inerentes ao tipo penal. Valoração negativa justificada. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena inferior a quatro anos. Regime semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o apelante por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido a 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade das provas oriundas do ingresso domiciliar, a absolvição, redução da pena e fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: 1) ilegalidade da busca domiciliar
; 2) ausência de dolo; 3) fundamentação inidônea para exasperação da pena basilar; 4) possibilidade de estabelecimento de regime aberto.

III. Razões de decidir

1. Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da ligação da esposa do apelante sobre a ocorrência de violência doméstica mediante utilização de arma de fogo posteriormente localizada.

2. A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.

3. O consentimento voluntário do morador para ingresso de agentes estatais em sua casa autoriza a busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime, notadamente quando não resultar demonstrado qualquer constrangimento ou coação.

4. Tratando-se de crime de natureza permanente [posse irregular de arma de fogo e munições], o mandado de busca e apreensão mostra-se prescindível para o ingresso policial na residência do
apelante .

5. “
A capitulação penal trata de posse e até mesmo da manutenção de guarda da arma de fogo, o que nada implica na propriedade, ou seja, para a configuração deste crime importa quem estava com a arma no momento da apreensão e não, de quem realmente seja ela”.

6. A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

7. A valoração negativa da referida circunstância judicial [culpabilidade] está fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, a justificar sua depreciação.

8. “O fato de o crime de ameaça não ser objeto da denúncia, não elide o seu cotejamento no contexto do crime de posse ilegal de arma de fogo”.

9. A pena imposta [inferior a quatro anos], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente no contexto de violência doméstica.

2. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura-se com o mero domínio consciente sobre o armamento, sendo irrelevante a propriedade ou efetiva utilização.

3. A culpabilidade pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos que extrapolem o tipo penal, como o uso da arma em contexto de ameaça à integridade de outrem.

4. O regime semiaberto é justificável ao considerar a pena imposta [inferior a quatro anos], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 12, 61, I, 64, I, 65, III, "d", e 107; CPP,
arts
. 577 e 593, I; Lei 10.826/2003, art. 12; Decreto 10.030/2019; STJ, Súmula 444.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616-AgR/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, RE 1298036/RS, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 08.03.2021; STJ,
AgRg
no
REsp
2.038.535/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, j. 14.06.2023; STJ,
AgRg
no HC 844.526/PA, Rel.
Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1022342-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 16.02.2021; TJDFT, AP nº 0703308-75.2021.8.07.0008, Rel. Des.
Asiel
Henrique de Sousa, j. 21.03.2024; TJDFT, AP nº 0007980-96.2018.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 17.10.2020; TJMT, AP NU 0010787-35.2019.8.11.0004, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 14.02.2023.

(N.U 1004346-95.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025)

Destacamos.

Logo,
diante da evidente situação de flagrante delito, da justa causa para o ingresso no domicílio e da licitude do procedimento adotado pelos policiais
militares
,
fica claro que
a tese de nulidade suscitada pela defesa
não merece acolhimento
, devendo manter-se a validade das provas produzidas na fase policial e ratificadas em juízo, as quais demonstraram-se seguras e suficientes
que o apelante cometeu o crime de
posse
irregular
de arma de fogo de uso
permitido
(art. 1
2
,
caput,
da Lei n. 10.826/03)
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Elias Martins de Almeida
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025